Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LCP). HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado da acusação pela prática de transporte irregular de passageiros, conforme art. 47 da LCP.
2. Em suas razões recursais (ID 62939723), sustenta ser incontroverso que o apelado exerce transporte irregular de passageiros. Argumenta que os registros na FAP do apelado são reconhecidos como elemento de prova relevante para a caracterização da habitualidade da conduta. Assevera que o delito habitual não exige periodicidade diária. Por fim, aduz que “o ato flagrado no dia 17/10/2022 não foi um ato isolado, mas um ato que compõe um grupo de atos de uma atividade econômica (ilícita) exercida pelo denunciado de forma habitual, como sua profissão”. Contrarrazões apresentadas (ID 62939725).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade da contravenção penal prevista no artigo 47 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O réu foi denunciado por ter, entre os dias 21 de julho de 2022 a 17 de outubro de 2022, na via pública QNP 05 de Ceilândia-DF, exercido atividade econômica de forma habitual sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
5. É cediço que a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto-lei no 3.688/41 necessita da configuração da habitualidade, que pressupõe a reiteração de condutas.
6. Verifica-se que, durante o período descrito na denúncia, houve somente uma abordagem policial, no dia 17/10/2022 (ID 62939549), ou seja, o fato narrado está isolado nos autos. A presunção do órgão ministerial de que durante esse período houve habitualidade delitiva, não encontra respaldo nos autos, pois as provas constantes da ação não elucidam quaisquer outras condutas entre o termo inicial e final. As testemunhas ouvidas não confirmaram com precisão ter abordado o apelado em outra ocasião (ID 62939702, 62939718).
7. Cumpre destacar que a FAP do réu não é meio idôneo para caracterizar sua conduta como habitual, porquanto a habitualidade deve ser comprovada especificamente no período da denúncia. Para tanto, embora não exista legislação regulamentadora, nota-se que somente duas abordagens em um período superior a três meses não é capaz de conferir tipicidade à conduta do réu.
8. Ademais, outras ações penais não são aptas para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Nesse contexto, eventual habitualidade delitiva restaria demonstrada com a reunião de diversas abordagens policiais em um determinado período em uma única denúncia, para concluir que constituía meio de vida do réu. Precedentes: Acórdão 1834490, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/3/2024; Acórdão 1714196, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 12/6/2023.
9. Portanto, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo singular, porquanto resta afastada a elementar da habitualidade do exercício ilegal da profissão.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Sem custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834490, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 18/3/2024; Acórdão 1714196, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 12/6/2023.